Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1020310-40.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Tais Maia Silva.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO PARA OUTRA LOCALIDADE PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A especial proteção do Estado à entidade familiar, base da sociedade, nos termos do art. 226 da CF, a legitimar a sobreposição do resguardo à unidade familiar ao interesse público.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020310-40.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAIS MAIA SILVA - CPF: 038.054.981-60 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO PARA OUTRA LOCALIDADE PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE
-
POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A especial proteção do Estado à entidade familiar, base da sociedade, nos termos do art. 226 da CF, a legitimar a sobreposição do resguardo à unidade familiar ao interesse público.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021